Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DO LAR, PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM A VÍTIMA. FILHOS MENORES EM COMUM. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS. POSSIBILIDADE DE CONTATO EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À PROLE. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência nos termos da Lei no 11.340/2006, impondo ao agravante o afastamento do lar comum, a proibição de aproximação da vítima no limite de 300 metros, a vedação de contato por qualquer meio de comunicação e a proibição de frequentar o domicílio da ofendida.
2. O recurso foi interposto fora da via cabível, uma vez que, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT, decisões que deferem medidas protetivas de urgência de natureza penal são impugnáveis exclusivamente por meio de reclamação, nos termos do art. 232 do RITJDFT.
3. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer o agravo como reclamação, tendo em vista a interposição dentro do prazo legal de cinco dias.
4. Os elementos constantes nos autos, incluindo o relato da vítima, questionário de avaliação de risco e registros de ocorrências anteriores, revelam situação de violência doméstica e familiar, justificando a imposição de medidas protetivas de urgência, especialmente o afastamento do lar e a restrição de aproximação.
5. Contudo, diante da existência de filhos menores em comum, impõe-se flexibilizar a proibição de contato entre as partes, exclusivamente para tratar de assuntos relacionados aos filhos, resguardando o melhor interesse das crianças, sem comprometer a segurança da ofendida.
6. Medidas protetivas moldadas conforme a realidade concreta, com base nos arts. 22 da Lei no 11.340/2006 e nos princípios da proporcionalidade e da proteção integral da criança e do adolescente.
7. Reclamação conhecida e parcialmente provida para manter as medidas de afastamento do lar e proibição de aproximação da residência da vítima, no limite de 300 metros, com a ressalva de autorização de contato restrito entre as partes, exclusivamente para tratar de temas relacionados aos filhos.
8. Decisão reformada parcialmente.